Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. INDEVIDO O DESCONTO DE PARTE DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a obrigação de se abster de promover descontos no contracheque da autora a título de cota-parte para custeio de auxílio-creche; de restituir as quantias descontadas a tal título no período de março a setembro de 2020; bem como a obrigação de restituir as parcelas em referência que venceram no curso do processo.
2. O recorrente alega que os descontos havidos a título de auxílio-creche têm embasamento legal no Poder Regulamentar previsto no artigo 4o da Lei Distrital n.o 972/1994 e no Decreto distrital n.o 16.409/1995, o qual dispõe acerca do custeio do referido benefício pelo Ente Federativo e pelo servidor. Requer a improcedência da demanda.
3. Em contrarrazões, o autor defende que o Decreto distrital n.o 16.409/1995 extrapolou o poder regulamentar.
4. Não assiste razão ao recorrente. A Lei n.o 792/1994 instituiu o benefício do auxílio-creche visando garantir o atendimento às crianças de 0 a 6 (seis) anos dependentes dos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do DF. Dispôs que o Poder Executivo regulamentaria, no prazo de 30 (trinta) dias, a concessão do benefício.
5. Com isso, o Governador do Distrito Federal, com base no artigo 100, VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, expediu o Decreto n.o 16.409, de 05 de abril de 1995, o qual dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Creche e Pré-Escola, destinado aos dependentes dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.
6. Contudo, a jurisprudência entende que o artigo 5o do Decreto n.o 16.409/1995 extrapolou o Poder Regulamentar ao estabelecer que o Auxílio Creche e Pré-Escola será parcialmente custeado pelo servidor público, mediante cota de participação (cota-parte).
7. O Auxílio Creche e Pré-Escola, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, não revela acréscimo patrimonial, mas, sim, indenização pelas despesas inerentes ao artigo 208, inciso IV, da CRFB, e ao artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA).
8. Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp 1079212/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009; TJDFT - Acórdão 1306399, 07213152820208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 31/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT - Acórdão n.1080219, 07335693820178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Com efeito, o custeio de parte do Benefício Auxílio Creche e Pré-Escola pelo servidor acarreta a transferência de ônus estatal, e, ainda, sem previsão em lei estabelecida pelo Poder Legislativo.
10. Ademais, de acordo com o artigo 21, inciso XIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, compete privativamente à União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Precedente: (TJDF - Acórdão n.1035475, 20160110160079ACJ, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 446/449); (TJDFT - Acórdão n.1158009, 070005977201t98079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Nesse cenário, incabíveis os descontos realizados nos vencimentos da parte autora a título de participação no custeio de assistência pré-escolar (ID 22996384). Nesse sentido: TJDFT - Acórdão 1187968, 07070176520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019.
12. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção estatal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.